Tribunal: STJ
Processo: 0748615-08.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820724 - DF (2024/0461259-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AGORA IMOBILIARIA S/S
ADVOGADOS
: NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
THALIA DE SOUSA REIS - DF078770
AGRAVADO
: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: JESSICA VITORIA RICARDO GONCALVES - DF074357
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9112d286-e65a-40c1-81c9-0765a2f54e15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820724 - DF (2024/0461259-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AGORA IMOBILIARIA S/S
ADVOGADOS
: NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002

THALIA DE SOUSA REIS - DF078770
AGRAVADO
: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: JESSICA VITORIA RICARDO GONCALVES - DF074357
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Agora Imobiliária S/S contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial por entender aplicável, por analogia, a
haja vista a ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem, quais sejam: ausência de afronta ao art. 1.022
do Código de Processo Civil e incidência da
(fls. 512-513).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que o
agravo em recurso especial impugnou de forma específica e fundamentada os óbices da
decisão de inadmissibilidade, afirmando a inaplicabilidade do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e da
(fls. 531-533).
Súmula 182/STJ
Aduz que o mérito versa sobre penhora de créditos e que a decisão de piso
deve ser mantida com fundamento nos arts. 835, XIII, 855, 805 (parágrafo único) e 829, §
2o, do Código de Processo Civil, além de invocar a Súmula Vinculante 10 do Supremo
Tribunal Federal (fls. 531-533).
Documento eletrônico VDA53764264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:08
Código de Controle do Documento: d7a94213-b134-46d9-9b65-83e44bdd8eb7

Defende, ainda, que não incide a
porque o recurso trataria
Súmula 7/STJ
apenas de violação de lei federal, sem necessidade de reexame de prova (fls. 530-533).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 539).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) inexistência de afronta aos arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC; b)
incidência da
c) impossibilidade de apreciação de suposta afronta ao
Súmula 7/STJ;
art. 5
o, XXXV, da Constituição Federal (fls. 443-445).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
havia negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
reiterou que não pretende o reexame de provas e que a controvérsia seria
exclusivamente de direito, e requereu a manutenção da penhora de 30% dos créditos
com base nos arts. 805, 829, § 2o, 835, XIII, e 855 do CPC, sem demonstrar, com
precisão, onde se encontrariam no acórdão recorrido as omissões específicas e sem
desenvolver tese jurídica apta a afastar a
com base nas premissas fáticas
Súmula 7/STJ
firmadas (fls. 415-421 e 458-463).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de impugnar
integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, haja vista
que: a) quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a impugnação é genérica e não discrimina
a omissão concreta no acórdão recorrido ou no acórdão dos embargos de declaração
(fls. 382-392 e 415-421); b) quanto à
limita-se a afirmar, genericamente,
Súmula 7/STJ,
ausência de reexame probatório, sem indicar a tese jurídica específica a ser apreciada à
luz das premissas fáticas fixadas (fls. 458-459); c) quanto ao fundamento impeditivo de
apreciação de matéria constitucional, o AREsp não o enfrentou de modo específico,
mantendo-se dissociado do motivo de inadmissão (fl. 445).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53764264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:08
Código de Controle do Documento: d7a94213-b134-46d9-9b65-83e44bdd8eb7

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Ainda que assim não fosse, o agravante busca rediscutir a conclusão do
acórdão recorrido quanto ao percentual adequado de penhora de créditos decorrentes de
contrato, de forma a evitar a falência da empresa, bem como quanto à interpretação do
que foi considerado “faturamento da empresa”. A análise dessas questões exigiria o
reexame do conteúdo das razões recursais apresentadas ao tribunal de justiça e do
alcance da impugnação formulada, tratando-se, portanto, de matéria de natureza
eminentemente fática, insuscetível de revisão em sede de recurso especial. Nesse
sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
SUMULA
211.
ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a análise
do recurso especial quanto à alegação de suposta ofensa a dispositivo legal não
tratado no acórdão recorrido, diante ausência de prequestionamento (
. 2. Aplica-se a orientação contida no enunciado n. 284 da Súmula
Súmula 211/STJ)
do STF quando a tese defendida no recurso especial interposto com base nas
alíneas "a" e "c" do
III, da CF não vem embasada em alegação de violação
art. 105,
a dispositivo de lei federal dito violado ou em divergência jurisprudencial. 3. A
avaliação de possível inviabilização do funcionamento da empresa em face do
percentual sobre o faturamento penhorado encontra óbice no enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.304.653/SP,
em
DJe de
)
26/2/2013,
6/3/2013.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não configura
omissão a falta de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes quando
o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para solucionar
integralmente a controvérsia.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO.
NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DO CPC. JULGAMENTO
ART. 492
EXTRA PETITA. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.
2.Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. 3. Não implica julgamento fora do pedido a concessão de tutela
jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido
formulado na petição inicial ou no recurso, extraída mediante sua interpretação lógico-
sistemática. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Documento eletrônico VDA53764264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:08
Código de Controle do Documento: d7a94213-b134-46d9-9b65-83e44bdd8eb7

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.823.352/SP,
julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53764264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:08
Código de Controle do Documento: d7a94213-b134-46d9-9b65-83e44bdd8eb7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.724 / DF
Número Registro: 2024/0461259-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07082431420238070001 07486150820238070000 7082431420238070001 7486150820238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGORA IMOBILIARIA S/S
ADVOGADOS : NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
THALIA DE SOUSA REIS - DF078770
AGRAVADO
: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: JESSICA VITORIA RICARDO GONCALVES - DF074357
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGORA IMOBILIARIA S/S
ADVOGADOS : NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
THALIA DE SOUSA REIS - DF078770
AGRAVADO
: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: JESSICA VITORIA RICARDO GONCALVES - DF074357
Documento eletrônico VDA54011911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:25
Código de Controle do Documento: 9d7fd5ca-fc54-4621-8d7f-aec49181dab2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:25
Código de Controle do Documento: 9d7fd5ca-fc54-4621-8d7f-aec49181dab2